Tribunal: TJSP
Processo: 2179047-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Demanda de dissolução parcial de sociedade empresarial – Ajuizamento do incidente com intenção preliminar de correção de equívoco supostamente vigente desde a r. sentença, que considerou como sócio retirante pessoa física que, em realidade, é o representante legal da empresa que de fato consta no contrato social da pessoa jurídica em dissolução parcial – Pertinência –

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Demanda de dissolução parcial de sociedade empresarial – Ajuizamento do incidente com intenção preliminar de correção de equívoco supostamente vigente desde a r. sentença, que considerou como sócio retirante pessoa física que, em realidade, é o representante legal da empresa que de fato consta no contrato social da pessoa jurídica em dissolução parcial – Pertinência – Intenção recursal que reflete a realidade do ajuizamento da lide e contrato social – Múltiplos pedidos de correção desde o sentenciamento de primeiro grau que não foram apreciados nas duas instâncias de julgamento – Erro material cuja correção se afigura altamente recomendável em benefício da regularidade formal – Feito chamado à ordem – Recurso provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.